Tribunal: STF
Processo: Rcl 47101
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria do Carmo Lopes Correia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos do Processo 0006207-15.2020.8.19.0000, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 47.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o indeferimento de pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, pelo TJRJ, para expedição de precatório autônomo, violou o enunciado sumular acima referido.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    O acórdão reclamado, por sua vez, foi assim ementado:
    “[…]
    3- O acórdão embargado, inicialmente, se verifica inteligível ao indeferir o pleito de destacamento dos honorários contratuais do patrono da autora, uma vez que apenas os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo são passíveis do referido destacamento, à luz da súmula vinculante 47-STF e, ainda, do verbete sumular 135-TJRJ; 
    4- Deve-se, contudo, corrigir inexatidão material constante da menção à expedição de RPV no voto embargado, eis que o crédito a ser reservado, de toda forma, não autorizaria o pagamento nesta modalidade. A referida supressão, por óbvio, é irrelevante para o mérito da questão e, portanto, não implica em alteração no resultado do julgamento; 
    5- Embargos não acolhidos. Acórdão parcialmente integrado para a correção, de ofício, de erro material.” (documento eletrônico 13)
    Ainda que uma leitura apressada da Súmula Vinculante 47 possa levar a interpretação diversa, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é absolutamente pacífica em afirmar que a Súmula Vinculante 47 não abrange os honorários advocatícios contratuais. Veja-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 41.400-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.880-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Assim, a reclamação é incabível, por evidente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator